Tribunal: CARF
Processo: 12448.725893/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725893/2012-71
ACÓRDÃO
2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ ANTONIO DE GODOY ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados
de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos
respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e demais anexos, consubstanciam-se em
pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
De acordo com artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos apenas os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
DEPÓSITO JUDICIAL DE IRRF. INSUFICIÊNCIA PARA A EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Comprovado, pela fiscalização, que o levantamento dos depósitos judiciais
de IRRF pela União, após sentença transitada em julgado, não é suficiente
para a extinção do crédito tributário, correta a autuação da diferença do
valor necessário ao adimplemento do saldo do imposto devido
remanescente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725893/2012-71
2
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 10-58.411 da 8a
Turma de Julgamento da DRJ/POA1, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário exigido.
O processo em análise se refere a lançamento fiscal de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF relativamente aos anos-calendário de 2008 e 2009, em razão da omissão nas DAAs
dos benefícios de complementação de aposentadoria recebidos de entidade de previdência
privada (FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA).
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (e-fls. 34-36), em 2003,
o Contribuinte impetrou Mandado de Segurança visando a exclusão da base de cálculo do imposto
de renda das parcelas recolhidas, durante os anos trabalhados, para formação do fundo de
previdência privada. A liminar foi deferida, autorizando o depósito judicial do imposto de renda
incidente sobre os valores pagos a título de complementação de aposentadoria pela FUNDAÇÃO
VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, que passou a efetuar os depósitos judiciais
mensalmente. A sentença foi improcedente. Após recursos, a decisão transitou em julgado em
15/12/2008 e os valores depositados em juízo foram convertidos em renda da União em 2009. A
VALIA passou a recolher o imposto de renda na fonte a partir de julho do ano-calendário de 2009.
O TVF aponta que os rendimentos não incluídos nas DAAs dos anos-calendário de
2008 e 2009 do contribuinte foram adicionados pela fiscalização que então deduziu o imposto de
renda retido na fonte em cada ano-calendário (IRRF depositados judicialmente e convertidos em
renda da União), sendo as diferenças lançadas com a cobrança de multa de ofício, em razão da
omissão do Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 64-73), argumentando, em síntese: a)
inadequada fundamentação, pelo fato de o valor da glosa estar com exigibilidade suspensa de
acordo com o inciso II do art. 151 do CTN; b) todo o rendimento do ano de 2008 e parte do ano de
2009 foram depositados em juízo e informados na declaração de imposto de renda dos anos-
calendário de 2008 e 2009; c) o ato administrativo carece de motivação e razoabilidade; d) a glosa
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725893/2012-71
3
efetuada nada mais seria do que os valores depositados e colocados à disposição do juízo; f) o
tributo depositado estava com a exigência suspensa, além do que os valores depositados foram
convertidos em renda da União.
Em julgamento, a DRJ decidiu pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, tendo o acórdão recorrido recebido a seguinte ementa (e-fls. 118-127):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam, os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente
ou com preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do Auto
de Infração.
DEPÓSITO JUDICIAL DE IRRF. INSUFICIÊNCIA PARA A EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Comprovado, pela fiscalização, que o levantamento dos depósitos judiciais de
IRRF pela União, após sentença transitada em julgado, não é suficiente para a
extinção do crédito tributário, num determinado período de apuração, correta a
autuação da diferença de valor necessária ao adimplemento do saldo do imposto
devido remanescente, enquanto não decaído o direito da fazenda pública.
Cientificado do acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
reproduzindo os argumentos da Impugnação (e-fls. 134-145).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta a nulidade do lançamento por falta de fundamentação. Aduz
que “não há adequada motivação que permita compreender a controvérsia.”
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725893/2012-71
4
Inobstante o argumento do Recorrente não identifico problema na motivação,
tendo em vista que do Termo de Verificação e Constatação Fiscal é possível extrair:
 Em razão da decisão judicial favorável à União, os rendimentos que não foram
incluídos nas DAAs dos anos-calendário de 2008 e 2009 foram adicionados pela
fiscalização, tendo em vista que permaneciam omitidos pelo contribuinte como
rendimentos tributáveis, pois o Contribuinte não retificou suas DAAs mesmo
após o trânsito em julgado do processo judicial;
 Após a dedução dos valores do IRRF depositados judicialmente e convertidos
em renda da União, foram apuradas diferenças que foram lançadas no presente
auto de infração com cobrança de multa de ofício, decorrente da omissão do
Contribuinte.
Importa registrar o destaque realizado pela decisão de piso:
(...)
8) Convém ressaltar que o lançamento levou em consideração: a sentença judicial
relativa ao processo no 2003.51.01.014266-5, que tramitou na 9a Vara Federal da
Seção Judiciária do Rio de Janeiro; os depósitos judiciais efetuados; as
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e os Comprovantes de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, emitidos pela
fonte pagadora FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA
nos anos-calendário de 2008 e 2009; a documentação apresentada e as
Declarações de Ajuste Anuais (DAAs), do impugnante, nos anos-calendário de
2008 e 2009; ou seja, todo um conjunto de documentos que comprovam a
ocorrência da omissão de rendimentos e justificam o lançamento contido no
presente Auto de Infração.
9) Assim, as diferenças apuradas a título de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica com vínculo empregatício (complementos de aposentadoria de
entidade de previdência privada), foram lançadas no presente Auto de Infração.
Como se verifica, o lançamento não carece de fundamentação, bem como a
controvérsia estabelecida é de fácil compreensão.
Por fim, vale destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72 enumera os casos
que acarretam a nulidade do lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente; II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Assim sendo, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada.

3. Mérito
As razões recursais estão pautadas no argumento de que o tributo exigido foi
depositado em juízo carretando a suspensão da sua exigibilidade, bem como “os valores
depositados foram convertidos em renda da União.”
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725893/2012-71
5
Assim consta na decisão de piso:
Outrossim, essa informação é irrelevante para o deslinde do presente litígio
porque os valores do imposto lançados no Auto de Infração não se sobrepõem
aos depósitos judiciais convertidos em renda da União após a sentença judicial
transitada em julgado, mas sim, a um “saldo” de imposto devido, porque os
depósitos judiciais não foram suficientes para extinguir o crédito tributário, como
demonstro abaixo neste voto.
Caberia ao impugnante, de posse da sentença judicial transitada em julgado,
retificar suas DAAs dos anos-calendário 2008 e 2009, para incluir os rendimentos
da VALIA como tributáveis, informar os IRRF correspondentes, e recalcular o
imposto devido em cada ano-calendário, que foi exatamente o trabalho realizado
pela fiscalização, por omissão do impugnante.
Do acima transcrito, percebe-se que o crédito tributário foi mantido em razão de os
valores depositados em juízo serem inferiores ao valor do imposto devido.
Diante deste cenário, entendo que o recurso não merece ser provido e, por
concordar com a posição firmada no Acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus próprios
fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
No ano-calendário de 2008, o IRRF (R$ 85.016,18) sobre os rendimentos pagos
pela VALIA estava com sua exigibilidade suspensa, gerando uma DAA com saldo
de IRPF a restituir no valor de R$ 1.242,03. Após a sentença transitada em julgado,
os rendimentos da VALIA foram adicionados aos rendimentos tributáveis gerando
um saldo de imposto a pagar no valor de R$ 87.685,53. A diferença desse saldo
para o valor do IRRF suspenso (R$ 85.016,18 – o qual estava depositado
judicialmente) correspondeu ao valor de R$ 2.669,35 omitido pelo impugnante e
corretamente autuado pela fiscalização no ano calendário de 2008 (fl. 28).
A planilha abaixo demonstra a origem dessa diferença no ano-calendário de 2008:
(...)
Sobre a planilha acima faço as seguintes considerações:
1) A diferença de R$ 0,08 entre o “Saldo IRPF a pagar” calculado na planilha acima
(R$ 2.669,43) e o “Imposto Devido” apurado no Auto de Infração (R$ 2.669,35 – fl.
28) no ano-calendário de 2008, trata-se de erro de arredondamento estatístico
nos cálculos, já que a retenção do IRRF suspenso, na realidade, foi efetuada sobre
os rendimentos auferidos mensalmente (conforme Dirf da fonte pagadora),
resultando num montante suspenso de R$ 85.016,18 no ano-calendário de 2008,
e não sobre o montante total de rendimentos do ano, como demonstrado na
planilha acima (a planilha objetiva apenas o entendimento da diferença lançada).
2) O valor a restituir (R$ 1.242,03) apurado pela fiscalização no ano calendário de
2008 já foi creditado ao contribuinte, conforme verifiquei nos Sistemas de
Informação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (Sistema IRPF). Por
essa razão é que, apesar do IRRF de R$ 1.242,03, em tese, fazer parte do cálculo
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725893/2012-71
6
do imposto do ano calendário de 2008, ele não foi considerado pela fiscalização
na apuração do imposto devido no Auto de Infração (não incluído na linha “9” da
coluna “c” da planilha acima), pois esse valor já tinha sido devolvido ao
contribuinte.
3) Claramente se constata que o valor lançado pela fiscalização no ano calendário
de 2008 (R$ 2.669,35 – fl. 28) decorre: (1) da utilização do valor da dedução de
dependentes (R$ 1.665,88) no cálculo do IRRF suspenso, pela VALIA, o que
resultou na aplicação em duplicidade dessa dedução, na DAA do contribuinte
(coluna “a” da linha “2” da planilha) e no cálculo do IRRF suspenso (coluna “b” da
linha “2” da planilha), diminuindo o valor retido (a dedução dos dependentes
somente pode ser utilizada uma vez no cálculo do imposto devido, conforme se
verifica na coluna “c” linha “2” da planilha); e (2) da não tributação da base de
cálculo original (R$ 8.051,13 – coluna “a” da linha “4” da planilha), o que não
acontece quando são somados a esse valor os rendimentos com exigibilidade
suspensa (coluna “c” da linha “4” da planilha).
Pelas razões acima apontadas, justifica-se o lançamento da diferença de IRPF
devido no valor de R$ 2.669,35 (principal – fl. 28) realizado pela fiscalização no
ano calendário de 2008, porque os valores IRRF suspensos foram calculados pela
VALIA em montante inferior ao crédito tributário efetivamente devido.
Já no ano-calendário de 2009, apenas parte do IRRF sobre os rendimentos pagos
pela VALIA permaneceram com sua exigibilidade suspensa (de janeiro a junho). A
partir do mês de julho, a VALIA passou a reter e a recolher o IRRF sobre os
rendimentos pagos ao impugnante junto à RFB, por força da sentença transitada
em julgado. Com isso, a DAA do contribuinte resultou num IRPF a restituir no
valor de R$ 2.973,24, que já foi creditado ao impugnante.
A fiscalização, após a decisão judicial, adicionou os rendimentos da VALIA com
exigibilidade suspensa (R$ 201.192,55) à base de cálculo declarada (R$
215.879,87) do ano-calendário de 2009, apurando um imposto devido de R$
106.739,56. A diferença desse valor para o imposto declarado (R$ 51.411,60) mais
o IRRF suspenso (R$ 51.112,39) correspondeu ao imposto devido no valor de R$
4.215,57 corretamente autuado pela fiscalização no ano-calendário de 2009 (fl.
29).
A planilha abaixo demonstra a origem dessa diferença no ano-calendário de 2009:
(...)
Sobre essa planilha, faço as seguintes considerações:
1) A diferença de R$ 0,05 entre o “Saldo IRPF a pagar” calculado na planilha acima
(R$ 4.215,62) e o “Imposto Devido” apurado no Auto de Infração (R$ 4.215,57 – fl.
29) no ano-calendário de 2009, trata-se de erro de arredondamento estatístico
nos cálculos, já que a retenção do IRRF suspenso, na realidade, foi efetuada sobre
os rendimentos auferidos mensalmente (conforme DIRF da fonte pagadora),
resultando num IRRF com exigibilidade suspensa no valor de R$ 51.112,39 no ano-
calendário de 2009, e não sobre o montante total de rendimentos do ano, como
demonstrado na planilha acima (a planilha acima objetiva apenas o entendimento
da diferença lançada).
2) O valor a restituir (R$ 2.973,24) apurado na DAA no ano-calendário de 2009, já
foi creditado ao contribuinte, conforme verifiquei nos Sistemas de Informação da
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.228 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725893/2012-71
7
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (Sistema IRPF). Por essa razão é que,
apesar do IRRF de R$ 54.384,84, em tese, fazer parte do cálculo do imposto do
ano-calendário de 2009, ele não foi considerado pela fiscalização na apuração do
imposto devido no Auto de Infração (não foi incluído na linha “9” da coluna “c” da
planilha acima), pois já havia sido devolvido ao contribuinte.
3) Claramente se constata que o valor lançado pela fiscalização (R$ 4.215,57 – fl.
29) decorre: (1) da utilização do valor da dedução de dependentes (R$ 865,20) no
cálculo do IRRF suspenso, pela VALIA, o que resultou na utilização em duplicidade
dessa dedução, na DAA do contribuinte (coluna “a” da linha “2” da planilha) e no
cálculo do IRRF suspenso (coluna “b” da linha “2” da planilha), diminuindo o valor
retido (o limite de dedução dos dependentes somente pode ser utilizado uma vez
no cálculo do imposto devido, conforme se verifica na coluna “c” da linha “2” da
planilha); e (2) da utilização de 50% do valor da parcela a deduzir (R$ 3.977,68 –
coluna “b” da linha “7” da planilha) no cálculo do IRRF suspenso, pela VALIA, o
que resultou na utilização em duplicidade desse valor, na DAA do contribuinte
(coluna “a” da linha “7” da planilha) e no cálculo do IRRF suspenso (coluna “b” da
linha “7” da planilha), diminuindo o imposto devido (a “parcela a deduzir”
somente pode ser utilizada uma vez no cálculo do imposto devido, conforme se
verifica na coluna “c” da linha “7” da planilha).
Pelas razões acima apontadas, justifica-se o lançamento da diferença de IRPF
devido no valor de R$ 4.215,57 (fl. 29) realizado pela fiscalização no ano-
calendário de 2009, porque os valores IRRF suspensos foram calculados pela
VALIA em montante inferior ao crédito tributário efetivamente devido.
Tendo em vista as considerações acima, entendo não haver reparos a fazer no
lançamento efetuado pela fiscalização no montante de 6.884,92 (principal) [= R$
2.669,35 (ano-calendário de 2008 – fl. 28) + R$ 4.215,57 (ano-calendário de 2009 -
fl. 29)] no presente Auto de Infração.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 156
DF CARF MF
Original